Tribunal: TJDFT
Processo: 0719633-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0719633-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KELLY PABLINNY JOSE MARTINS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DE MÉRITO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. PMDF. PODER JUDICIÁRIO. INTERFERÊNCIA. EXCEPCIONALIDADE. ISONOMIA ENTRE HOMENS E MULHERES. EDITAL. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. TAF. CRITÉRIOS. ILEGALIDADE. PERMANÊNCIA NO CONCURSO. VIABILIDADE. MÁ-FÉ. LITIGÂNCIA. INOCORRÊNCIA. 1. Tratando-se de concurso público, é vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora, a quem compete a correção das provas, atribuição das notas e observância das etapas previstas no certame, ressalvado o exame da legalidade dos procedimentos adotados. 2. No caso, contudo, há provas suficientes que corroboram a ilegalidade defendida pela candidata, relacionadas aos critérios exigidos pela banca examinadora na realização do teste de corrida no curso do certame. 3. A retificação promovida pela banca examinadora quanto ao percurso a ser cumprido no teste de corrida pelos candidatos do sexo masculino, com redução da metragem total e manutenção do tempo mínimo, não foi reproduzida em favor das candidatas do sexo feminino, em inobservância da premissa constitucional supracitada, o que lhe reveste de ilegalidade. 4. A mudança no edital é a evidência dos obstáculos que as mulheres enfrentam, há séculos, para obter a cidadania que a Constituição Federal lhes assegura desde 1988. O Poder Judiciário não pode superar, com omissão ou teorias obsoletas de Direito, uma verdade inconveniente: ainda se faz muito contra as mulheres no Brasil e no Mundo. 5. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso. 6. Recurso conhecido e provido. 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Kelly Pablinny José Martins contra a decisão da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em ação de conhecimento proposta em desfavor do Distrito Federal e do Instituto AOCP (proc. no 0722742-21.2024.8.07.0016), indeferiu a tutela provisória de urgência incidental (ID no 196497528, págs. 1-2, autos originários). 2. A agravante não providenciou o preparo, mas informa que é beneficiária da gratuidade de justiça. 3. O pedido de antecipação de tutela recursal foi deferido para que, no prazo de até 48 horas, fossem adotadas todas as diligências necessárias para garantir a participação da agravante nas demais etapas do concurso público para provimento do cargo de Soldado da Polícia Militar do DF (ID no 59120876). 4. A decisão liminar foi cumprida e a agravante foi reintegrada ao certame por meio do Edital no 104/2024 DGP/PMDF de 17 de maio de 2024 (IDs no 59974554 e no 59974555). 5. Contrarrazões apresentadas com pedido de litigância de má-fé (ID no 60310134). 6. Cumpre decidir. 7. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. 8. Conheço o agravo de instrumento. 9. À época da análise do pedido de efeito suspensivo proferi a seguinte decisão (ID no 59120876): “[..] 9. O Relator pode deferir a antecipação de tutela recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 10. A Lei no 8.437/1992 que “dispõe sobre a concessão de medidas cautelares contra atos do Poder Público e dá outras providências.”, estabeleceu algumas restrições ao poder geral de cautela do Magistrado frente à Administração Pública, não possibilitando a concessão de medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da demanda. 11. Tratando-se de concurso público, é vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora, a quem compete a correção das provas, atribuição das notas e observância das etapas previstas no certame, ressalvado o exame da legalidade dos procedimentos adotados. 12. O edital de abertura no 04/2023 para provimento de vagas do curso de formação de Praças no quadro de pessoal da Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF, foi previsto o teste de corrida no tempo máximo de 12 minutos para ambos os sexos (item 13.7, ID no 190442448, págs. 1-18). 13. A performance mínima que deveria ser atingida pelos homens era de 2.600m em 12 minutos e pelas mulheres 2.100m no mesmo tempo (ID no 190442448, pág. 8): “13.7.5 Para os homens, a performance mínima a ser atingida é de 2.600 m (dois mil e seiscentos metros) percorridos em 12 (doze) minutos. 13.7.6 Para as mulheres, a performance mínima a ser atingida é de 2.100 m (dois mil e cem metros) percorridos em 12 (doze) minutos. 13.7.7 Será considerado inapto no teste de corrida de 12 minutos o candidato que não obtiver a performance mínima estabelecida nos subitens 13.7.5 (sexo masculino) e 13.7.6 (sexo feminino)”. 14. Os candidatos aprovados nas provas objetivas foram regularmente convocados para o teste de aptidão física (ID no 194612769) e o item 13.7.6 do regramento inicial foi retificado pelo Edital no 08/2023 que alterou a distância do teste de corrida, reduzindo a exigência dos homens de 2.600m para 2.400m, mas aumentado das mulheres de 2.100m para 2.200m, mantendo o tempo de 12min para ambos (ID no 194612771). 15. “O controle do Poder Judiciário, em tema de concurso público, deve limitar-se à verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital; em razão da discricionariedade da Administração Pública, que atua dentro do juízo de oportunidade e conveniência, na fixação dos critérios e normas editalícias, os quais deverão atender aos preceitos instituídos pela Constituição Federal de 1988, mormente o da vedação de adoção de critérios discriminatórios.” (STJ. RMS 53.495/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 08/05/2017). 16. Precedente: “APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE Polícia Civil do Distrito Federal. ATUAÇÃO JURISDICIONAL RESTRITA AO CONTROLE DE EVENTUAL ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em avaliar a possibilidade de permanência de candidato reprovado em teste de aptidão física nas fases subsequentes de concurso público destinado ao preenchimento das vagas ao cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal. 2. Os concursos públicos estão sujeitos à atuação jurisdicional singelamente em relação ao controle a respeito de eventuais ilegalidades ou abusos de poder na conduta administrativa. A superação desse limite levaria, com efeito, à própria alteração dos critérios de avaliação do certame, estipulados previamente pela banca examinadora. 3. A pretensão ora exercida pelo recorrente consiste, em última análise, na determinação de que o Poder Judiciário venha a substituir a banca examinadora e suprir sua reprovação em teste de aptidão física, sob o argumento paradoxal de proteção ao princípio da isonomia. 4. É importante ressaltar que o teste de aptidão física do concurso público destinado ao preenchimento de vagas ao cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal tem caráter eliminatório, e não classificatório. Assim, ainda que todos os candidatos tivessem realizado os exercícios de modo sequencial, não haveria alteração do resultado obtido pelo recorrente. 4.1. No sentido inverso, não haveria como se comprovar a veracidade da alegação articulada pelo demandante de que, caso tivesse se submetido aos exercícios de modo segmentado, teria sido aprovado. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1692908, 07144909120228070018, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 10/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifado na transcrição] 17. É defeso ao Poder Judiciário exercer a função de examinador e substituir a organizadora do concurso público, sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa, assim como a correspondente instrução probatória - se o rito procedimento assim permitir -, pois a sua interferência é excepcional e somente se justifica em caso de ilegalidade ou inconstitucionalidade (STF, Tema no 485). 18. No caso, contudo, há elementos documentais suficientes que corroboram a ilegalidade defendida pela agravante no que tange aos critérios exigidos pela banca examinadora na realização do teste de corrida que foram modificados no curso do certame. 19. A retificação do item 13.7.6 do regramento inicial pelo Edital no 08/2023 ocorreu de maneira imotivada e sem justificativa plausível, prejudicando as candidatas que se prepararam para essa etapa utilizando como parâmetro a exigência inicial (percorrer 2.100m em 12 min). 20. A garantia da existência de igualdade de gêneros é premissa constitucional (CF, art. 5o, inciso I) e os atos praticados pelo Poder Público devem promover a adoção de critérios que afastem qualquer mecanismo discriminatório. 21. Por essa razão, foi proposta no Supremo Tribunal Federal a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 7.433 (ADI no 7433/DF) com o intuito de reconhecer a inconstitucionalidade material do dispositivo legal que previa que nos Quadros de Oficiais ou nos Quadros de Praças da PMDF, a composição por mulheres seria de no máximo 10% (dez por cento) do efetivo total. 22. Diante da decisão do Relator, Exmo. Sr. Ministro Cristiano Zanin, o concurso objeto da controvérsia chegou a ser suspenso para que não houvesse limitação de participação das mulheres, cuja retomada do certame só foi possível após a realização de audiência de conciliação, mediante o afastamento do limite de 10%. ADI no 7433/DF em 6/5/2024: «Decisão: O Tribunal, por maioria, julgou procedente o pedido formulado na presente ação direta para declarar a inconstitucionalidade do art. 4o e, por arrastamento, do parágrafo único, ambos da Lei 9.713/1998, com modulação dos efeitos da decisão, resguardando-se os concursos já concluídos, de modo que a decisão terá eficácia ex nunc para atingir apenas os certames em andamento e futuros, em razão da segurança jurídica e do interesse social, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros André Mendonça e Nunes Marques, que julgavam prejudicada a ação direta diante da configuração da perda superveniente de seu objeto.» (Plenário, Sessão Virtual de 26.4.2024 a 6.5.2024). 23. A retificação promovida pela banca examinadora quanto ao percurso e tempo a ser cumprido no teste de corrida pelos candidatos do sexo masculino, reduzindo a metragem total, mas mantendo o tempo mínimo e fazendo o inverso no que se refere às mulheres não observou a premissa constitucional supracitada e, portanto, está revestida de ilegalidade. 24. O espectro dessa situação leva a uma analogia com a ficção, que tratei em livro há mais de 20 anos (Ministério Público: Dimensão Constitucional e Repercussão no Processo Penal. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 8): «Em Alice do outro lado espelho (Lewis Carrol) há o encontro da personagem-título com a Rainha Preta de um jogo de xadrez. A Rainha conta a Alice que vive em um país onde as pessoas têm de correr o máximo que podem para se manter no mesmo lugar. E se quiserem sair dali, é preciso correr pelo menos o dobro disso.» 25. Essa citação vem a propósito. As mulheres têm de correr o máximo que podem para se manter no mesmo lugar. E se quiserem sair desse lugar é preciso correr pelo menos o dobro disso. 26. A mudança no edital é a evidência dos obstáculos que as mulheres enfrentam, há séculos, para obter a cidadania que a Constituição Federal lhes assegura desde 1988. O Poder Judiciário não pode superar, com omissão ou teorias obsoletas de Direito, uma verdade inconveniente: ainda se faz muito contra as mulheres no Brasil. 27. Obiter dictum, não desconheço que a Polícia Militar é comandada por uma mulher, como não desconheço os poderes limitados da Comandante atual ou de qualquer Comandante anterior e futuro. Também não tenho como apurar quantos metros a Comandante-Geral teve que correr para ingressar na Força. Mas é certo que aumentar as dificuldades para as mulheres e reduzir os obstáculos para os homens não é o caminho para se atingir a paridade. Tem-se a impressão de que essa mudança foi a via encontrada para inviabilizar o resultado prático da intervenção do Supremo Tribunal Federal nesse concurso, mantendo-se a disparidade de gênero como até aqui ocorreu. 28. Superado o obiter dictum, interessa, para o caso, que muitas mulheres, se fizerem o concurso com as novas regras impugnadas neste recurso, não terão qualquer oportunidade de aprovação. 28. Soma-se a isso o fato de que a própria banca examinadora responsável pelo concurso reconheceu que a agravante percorreu 2.100m e foi considerada inapta por faltarem 100m que deveriam ter sido corridos em 12min (ID no 194082430, pág. 6). Todavia, conforme já ponderado, a exigência suplementar de 100m decorre de edital de retificação publicado no curso do certame e que se pautou em critérios discriminatórios de gênero, sendo revertido de ilegalidade. 29. As justificativas apresentadas pelo Distrito Federal, fazendo remissão aos editais anteriores dos concursos para o provimento de vagas do curso de formação de Praças no quadro de pessoal da Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF e utilizando parâmetros atribuídos à literatura do Colégio Americano de Medicina Esportiva, não são hábeis a afastar a prática imotivada do ato administrativo com a retificação promovida pelo Edital no 08/2023. 30. Noutras palavras, as alegações que embasam as justificativas do Distrito Federal e da banca examinadora não encontram guarida no cenário fático-jurídico dos autos e são insuficientes para afastar a ilegalidade identificada no edital de retificação do teste de aptidão física que resultou na eliminação indevida da agravante do concurso público. 31. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, vislumbro os requisitos fático-legais necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada pela agravante. DISPOSITIVO 32. Defiro a antecipação de tutela recursal e determino a intimação do Distrito Federal para que: a) Adote as diligências necessárias para, no prazo de até 48 horas, garantir a participação da agravante nas demais etapas do concurso público regido pelo edital de abertura no 04/2023-DGP/PMDF para provimento do cargo de Soldado da Polícia Militar do DF, na condição “sub judice”; b) Desde já fica garantido o seu direito à matrícula no curso de formação (CFP), observada a ordem de classificação, até que seja possível a análise do mérito da controvérsia ou ulterior determinação judicial; c) Em caso de descumprimento da ordem judicial, deverá ser comunicado imediatamente a este Relator, oportunidade em que será arbitrada multa diária, sem prejuízo da eventual responsabilização penal e administrativa da Comandante-Geral da Polícia Militar do Distrito Federal. d) Intime-se, pessoalmente e por oficial de Justiça, com urgência e em regime de plantão, caso necessário, a Comandante-Geral da Polícia Militar do Distrito Federal, Coronel Ana Paula Barros Habka, para que adote as medidas necessárias ao cumprimento integral desta decisão. 33. Confiro a esta decisão força de mandado, observando-se o disposto na alínea d) do item anterior. Faculto ao Advogado da agravante apresentar esta decisão para cumprimento, caso necessário. 34. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 35. Comunique-se à 8a Vara de Fazenda Pública do DF, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 36. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 37. Publique-se. Intimem-se.” 10. A agravante foi reintegrada ao curso de formação de praças da PMDF por meio do Edital no 104/2024 - DGP/PMDF de 17 de maio de 2024 (IDs no 59974554 e no 59974555). 11. As contrarrazões apresentam pedido para que a agravante seja condenada por litigância de má-fé, por ter proposto ação idêntica a outra anteriormente ajuizada (autos no 0701679-31.2024.8.07.0018). 12. Na litigância de má-fé, a parte deve adotar um comportamento censurável, atuar de forma dolosa ou gravemente negligente, com inobservância das regras básicas de prudência, diligência e sensatez aconselhadas pelas mais elementares regras do proceder corrente e normal da vida. 13. A configuração dessa sanção exige, ainda, a comprovação do dolo processual da parte, o que inexiste nos autos. 14. A ação de no 0701679-31.2024.8.07.0018 foi extinta sem resolução do mérito (trânsito em julgado em 3/5/2024), após o juízo ter apreciado pedido de desistência pela autora antes da apresentação de defesa pelo Distrito Federal. Não houve formação de coisa julgada. 15. O ajuizamento de nova ação não caracteriza, por si só, tentativa de alterar a verdade dos fatos. A ausência dos requisitos autorizadores inviabiliza a condenação pretendida. 16. Como não houve mudança fática e/ou jurídica passível de alterar os fundamentos da decisão acima transcrita, no mérito, adoto as mesmas razões de decidir da decisão de ID no 59120876 para dar provimento ao recurso. 17. Na origem, em 18/6/2024, foi prolatada sentença que revogou a antecipação de tutela e indeferiu os pedidos iniciais, nos termos do CPC, art. 487, I (processo no 0722742-21.2024.8.07.0016, ID no 200801963). 18. Ocorre que, por se tratar de concurso público com diversas fases, o interstício entre o resultado da sentença e a análise da apelação não pode permanecer desprovido de amparo nem se sujeitar à instabilidade jurídica, sobretudo porque a ausência da candidata nas demais fases do concurso pode acarretar sua eliminação definitiva. 19. A falta de análise do mérito deste agravo prejudicaria, inclusive, o interesse processual da apelação (já interposta na origem) ante a possibilidade da perda do direito. Propicia, ainda, economia processual, já que evita a necessidade de se ingressar com pedido autônomo de efeito suspensivo, que, conforme CPC, art. 1.012, § 1o, V, já garantiria a permanência da candidata no certame. 20. Vale destacar que, em 1o/7/2024, a agravante interpôs apelação (processo no 0722742-21.2024.8.07.0016, ID no 202440200). Os efeitos da decisão liminar desta Relatoria devem ser estabilizados até o julgamento do mérito do referido recurso. Dispositivo 21. Conheço e dou provimento ao recurso para estabilizar (CPC, art. 304) e convolar em definitiva a decisão ID no 59120876, que determinou a participação da agravante nas demais etapas do concurso público, regido pelo edital de abertura no 04/2023-DGP/PMDF, para provimento do cargo de Soldado da Polícia Militar do DF, na condição “sub judice”, e garantiu o seu direito à matrícula no curso de formação (CFP), observada a ordem de classificação. Os efeitos da decisão liminar (ID no 59120876) estão estabilizados até o julgamento do mérito do recurso de apelação (processo no 0722742-21.2024.8.07.0016, ID no 202440200). 22. Confiro a esta decisão força de mandado. Faculto ao Advogado da agravante apresentar esta decisão para cumprimento, caso necessário. 23. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 24. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 25. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 26. Remeta-se cópia desta decisão ao Exmo. Sr. Ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, Relator da ADI 7.433/DF, para conhecimento. 27. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 9 de julho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO